Tribunal: TJDFT
Processo: 0721388-09.2024.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-04
Data de publicação: 2025-01-22

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRONUNCIAMENTO JUDICIAL SEM CONTEÚDO DECISÓRIO. DESPACHO DE MERO EXPEDIENTE. CABIMENTO. AUSÊNCIA. ART. 1.001 DO CPC. INAPLICABILIDADE DA TAXATIVIDADE MITIGADA DO ART. 1.015 DO CPC. AUSÊNCIA DE URGÊNCIA. MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo Interno interposto contra decisão que não conheceu de Agravo de Instrumento, sob o fundamento de que o ato impugnado, que determinou o aguardo do trânsito em julgado dos embargos de terceiro antes de decidir sobre a imissão na posse, constitui despacho de mero expediente, sem conteúdo decisório, não se enquadrando nas hipóteses de cabimento do art. 1.015 do CPC.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) se o pronunciamento judicial, de mero impulsionamento processual, comporta agravo de instrumento, e (ii) se, na hipótese, a aplicação do entendimento sobre a taxatividade mitigada do art. 1.015 do CPC justificaria a interposição do recurso em razão de suposta urgência.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Nos termos do art. 1.001 do CPC, dos despachos de mero expediente, que não contêm conteúdo decisório e se limitam a impulsionar o processo, não cabe recurso.
4. O pronunciamento judicial impugnado, que apenas orienta o prosseguimento do feito mediante o aguardo do trânsito em julgado dos embargos de terceiro, caracteriza-se como despacho, sem decidir questão de mérito ou processual relevante, sendo, portanto, irrecorrível.
5. O entendimento do STJ sobre a taxatividade mitigada do art. 1.015 do CPC (Tema 988) admite agravo de instrumento fora do rol taxativo apenas quando verificada urgência decorrente da inutilidade de posterior julgamento em apelação. No caso concreto, não se vislumbra urgência que justifique a mitigação, pois o aguardo do trânsito em julgado dos embargos de terceiro não acarreta prejuízo irreparável.
6. Diante da interposição de recurso manifestamente inadmissível, aplica-se a multa prevista no art. 1.021, § 4o, do CPC, fixada em 1% sobre valor da causa, em decorrência do julgamento unanimidade pelo colegiado.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Agravo Interno conhecido e desprovido, com aplicação de multa de 1% sobre o valor da causa, se o caso.
Tese de julgamento: 1. Pronunciamentos judiciais de mero expediente, desprovidos de conteúdo decisório, não são recorríveis por agravo de instrumento, nos termos do art. 1.001 do CPC. 2. A aplicação da taxatividade mitigada do art. 1.015 do CPC exige a demonstração de urgência, caracterizada pela inutilidade de futura apreciação em apelação, o que não se verifica no caso concreto.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 203, § 3o, 1.001 e 1.021, § 4o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 1646320, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, T3 - Terceira Turma; TJDFT, Acórdão 1429759, Rel. Diva Lucy de Faria Pereira.